Tribunal: TJMT
Processo: 1024344-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024344-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEY NERY SOUZA - CPF: 384.694.801-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAURO SERGIO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 026.680.541-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA] - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME, MODO DE EXECUÇÃO E TEMOR APRESENTADO PELAS TESTEMUNHAS – PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ E TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – EXECUÇÃO POR DÍVIDA DE DROGAS - ARESTO DO STJ E TJMT- ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, extraída do modo de execução do delito e o temor apresentado pelas testemunhas, revelam a periculosidade do agente, a justificar a manutenção da prisão (STJ, RHC 77.626/RJ).

“Demonstrada a gravidade concreta do crime, pelo modo de execução, revelando a periculosidade do agente, justifica-se a prisão cautelar para manutenção da ordem pública.”
(TJMT, N.U 1020602-17.2020.8.11.0000)

As cautelares se mostram insuficientes se o homicídio foi praticado, supostamente, em contexto de comercialização de entorpecentes, a recomendar a manutenção da custódia por representar sério risco à ordem pública (STJ, HC 384.626/PE; TJTM,
N.U 1017227-08.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1024344-50.2020.8.11.0000
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DRA. MELISSA GONCALVES RODRIGUES VICENTIM – DEFa PÚBLICA

PACIENTE (S):
NEY NERY SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de NEY NERY SOUZA
c
ontra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (N.U 1016498-70.2020.8.11.0003), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima – art. 121, §2o, IV do CP
– (
www.pje.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que: 1
) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer
a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 67116003), com documentos (ID 67116004/67116005).

O pedido liminar foi indeferido (ID 67392960).

O Juízo singular prestou informações (ID 69930463).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2o, inc. IV, do Código Penal e art. 14, da Lei no 10.826/2003] – prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – inconformismo - pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – insubsistência - motivos da prisão inalterados - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta dos delitos - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 71300499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.7.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público,
converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“Do mesmo modo, encontra-se presente o “periculum in libertatis”, sendo a prisão imperiosa para a manutenção da ordem pública e para acautelar o meio social .

[...] Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Diante disto, entendo que seria precipitada e até mesmo temerosa a colocação do autuado em liberdade.

[...] Urge salientar, por essencial, que se valendo do princípio constitucional da proporcionalidade (retribuição justa ao injusto praticado), deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento do direito individual do requerente, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições que este possa ostentar. Por tais razões, ao acusado, a prisão preventiva servirá como instrumento de reflexão sobre suas atitudes, as quais, neste momento, são incompatíveis com o comportamento do homem médio e com a paz que deve imperar no meio social, de modo a afastar a máxima de que o crime compensa.

Assim, o requisito acima encontra-se evidente, seja pela presença de contemporaneidade no fato, seja pelo modus operandi que indica a periculosidade do agente, seja pela gravidade do fato (homicídio consumado qualificado).

Vejamos o seguinte trecho a partir do qual é possível notar o modus operandi, periculosidade do agente e temor da família com relação a ele:

“(...) QUE devido o declarante estar de costas para a porta não percebeu a chegada de um indivíduo, que apontou a arma na direção de Mauro Sérgio e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ele, onde MAURO falou: "não foi eu não" (sic); QUE o declarante apenas escutou os disparos, visto que o atirado apontou a arma sobre o declarante; QUE após ouvir os estampidos o declarante se abaixou e saiu correndo peal porta da frente na direção da rua para pedir socorro, enquanto o atirador foi atrás de Mauro que correu para os fundos da residência...". (Test. Ediney Correia dos Santos).

“(...) afirma que naquele momento os familaires de MAURO não o apontaram como o autor do homicídio, pois temiam por suas vidas..." (Test. Kewlry DAianny).

Oras, vê-se que o temor que as testemunhas tem pelo acusado, levaram inclusive e negar a sapiência da autoria.

[...]Quanto aos predicados favoráveis noticiados, é cediço que a existência de residência e/ou emprego fixos não obsta o decreto preventivo cautelar, entendimento mais que pacífico no âmbito de ambos os Tribunais Superiores:

[...]I – HOMOLOGO o presente flagrante para que produza seus jurídicos efeitos. Nos termos dos artigos 310, inciso II, c/c artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado Ney Nery Souza, para garantia da ordem pública.”
(Wagner Plaza Machado Junior

– juiz de Direito – ID 67116004)

Em 5.11.2020, recebeu a denúncia e indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente por entender que
“não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta”
(Wagner Plaza Machado Junior

– juiz de Direito – ID 67116004).

Em 16.12.2020, encerrou a instrução probatória.

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar a gravidade do delito [paciente entrou na casa, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima que estava sentada
“de costas”
almoçando no sofá e continuou a persegui-lo enquanto tentava correr], bem como o temor apresentado pela família da vítima, que teriam, inclusive, negado a autoria [
“os familiares de MAURO não o apontaram como o autor do homicídio, pois temiam por suas vidas”
– Testemunha Kwelry Daianny – ID. 67116004
].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade concreta do crime, extraída do
modo de execução do delito e o temor apresentado
pelas
testemunhas,
revelam a periculosidade do agente, a justificar a manutenção da prisão (RHC 77.626/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.11.2016).

Em situação semelhante, assim decidiu esta e. Câmara:

“Demonstrada a gravidade concreta do crime, pelo modo de execução, revelando a periculosidade do agente, justifica-se a prisão cautelar para manutenção da ordem pública.”
(N.U 1020602-17.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 19.11.2020)

Por sua vez, ao analisar as medidas alternativas, verifica-se que o paciente teria entrado na residência da vítima para executá-lo por dívida decorrente de tráfico de drogas.

Com efeito, as cautelares se mostram insuficientes se o homicídio foi praticado, supostamente, em contexto de comercialização de entorpecentes, a recomendar a manutenção da custódia por representar sério risco à ordem pública (STJ, HC 384.626/PE, Relator: Min. Felix Fischer – 4.4.2017; TJTM,
N.U 1017227-08.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 9.10.2020).

O tráfico de drogas, pelas suas consequências violentas (fatos recorrentes no Brasil, México e Colômbia), recomenda higidez jurisdicional em defesa da vida humana.

Portanto, inviável a aplicação das medidas cautelares.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021